Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-47.2019.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. VALOR INFERIOR. RECUSA JUSTIFICÁVEL DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. O manejo da ação consignatória exige que esteja configurada a mora creditoris, ou seja, uma injusta recusa ou omissão do credor em receber o pagamento e dar quitação, liberando o devedor da obrigação. Art. 335, inc. I, do Código Civil.
2. Não demonstrado que a recusa do réu em receber o valor proposto pelo autor para a quitação dos débitos tenha sido injusta, mormente porque valor ofertado é menor daquele efetivamente devido, impõe-se a improcedência do pedido.
3. Apelação cível desprovida.